Tribunal: TJMT
Processo: 1019514-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019514-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 892.810.201-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, se faz necessária a manutenção da decisão agravada, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019514-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA
, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada na “Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada” n. 1032581-76.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a tutela onde se pretendia determinação judicial para que a parte requerida se abstivesse de negativar o nome do autor/agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como declarar a provisória inexigibilidade das dívidas contraídas referente a empréstimo de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$40.000,00 (quarenta mil reais) de cartão de crédito, sob pena de multa.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“suporta prejuízo aproximado de duzentos mil reais advindos de um golpe perpetrado por pessoas que se passaram por funcionários do banco e possuíam todos os dados pessoais e informações bancárias confidenciais como limite de crédito e viabilidade de empréstimo”
(sic).

Aduz que
“com base na alta probabilidade de informação vazada da instituição financeira e/ou participação de prepostos no golpe, além da falha de um sistema de segurança que detectasse a nítida fraude, uma vez que foram realizadas mais de 20 (vinte) transações bancárias suspeitas (10 pagamentos de boletos de R$ 4.000,00 no cartão de crédito e 11 pagamentos de boletos de R$ 4.000,00 no débito) em um intervalo menor que 20 minutos e fora do horário comercial, o agravante busca a responsabilização da instituição financeira, requerendo liminarmente a provisória inexigibilidade da dívida contraída”
(sic).

Diante do exposto, argumenta a presença de probabilidade do direito, e diz que “
o periculum in mora se demonstra nas consequências que o agravado arcará diante de uma dívida que não será quitada. Terá seu bom nome incluído no rol de maus pagadores, perderá seu crédito junto à instituições financeiras, terá sua conta bloqueada e possivelmente terá ação judicial de cobrança contra si”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo/ativo
“para decretar a provisória inexigibilidade das dívidas contraídas no dia 10/08/2022 (empréstimo de R$ 45.000,00 consistentes em 66 parcelas mensais de R$ 2.420,42, e R$ 40.000,00 de cartão de crédito), sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, a fim de impedir bloqueios bancários e de valores, na duração da presente lide”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 18/10/2022, conforme decisão de Id. 146861684.

A parte agravada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no id. 150798167.

Após o indeferimento da gratuidade (Id. 146006686), o agravante providenciou o recolhimento do preparo recursal, conforme se vê no Id. 146736171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como exposto na ação originária, o autor relata que foi vítima de estelionato, já que teve sua conta invadida e várias transações realizadas sem o seu consentimento, momento em que ajuizou a presente ação requerendo, em sede de tutela de urgência, a abstenção de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, a procedência da ação, para o fim de ser o banco requerido condenado ao pagamento de danos morais, restituição em dobro do valor cobrado, custas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar o caso em questão, a togada singular proferiu a seguinte decisão agravada:

”Cuida-se de Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada por Cleiton Rosa da Silva Ferreira, em desfavor de Banco do Brasil, em que afirma que recebeu um SMS no seu celular informando sobre resgates de milhas e por acreditar ser do banco requerido, acessou o link respondeu a um questionário e cadastrou o cartão de crédito, frisa que não forneceu o código de segurança, data de validade ou senha.

Que após recebeu uma ligação do número 4003-3001, que se identificou como sendo funcionário do Banco do Brasil, da área de segurança, questionando sobre algumas transações financeiras, sendo orientado que para resolver o problema o autor deveria comparecer a um caixa eletrônico para efetuar o cancelamento das operações. Frisa que realizou todos os procedimentos orientados pelo atendente do banco, no total de 22 (vinte e duas) transações, sendo um empréstimo, dez pagamentos de boletos no cartão de crédito e onze pagamentos de boletos utilizando o saldo do empréstimo. Sustenta que o prejuízo sofrido foi de R$ 159.747,72.

Narra que ao finalizar todas as transações, o atendente explicou que o autor deveria trocar o chip do celular, pois poderia estar clonado, deletar o aplicativo do banco e formatar o aparelho celular.

Acreditando estar se livrando de um golpe, seguiu as orientações passada e perdeu as poucas provas que tinha. Em razão da falha no serviço prestado, requer em sede de tutela de urgência que a parte requerida se abstenha de negativar seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bom como declarar a provisória inexigibilidade das dívidas contraídas referente ao empréstimo de R$ 45.000,00 e R$ 40.000,00 de cartão de crédito, sob pena de multa.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

Verifica-se não ser possível o atendimento do pedido nesta fase de cognição sumária, vez que, a princípio, não restou demonstrado a probabilidade do direito do autor, considerando que aduz que seguiu todas as orientações repassadas pelo suposto atendente do banco requerido, inclusive, observa-se no boletim de ocorrência (id. 93508335), que o autor afirma que realizou até pagamento com código de barras com informação manual, a pedido do suposta preposto do banco, portanto, não há qualquer prova acerca dos fatos narrados na inicial que demonstre, por ora, a falha na prestação do serviço da parte requerida, ou seja, é necessária a dilação probatória.

Vê-se, ainda, que não há qualquer documento nos autos que após as transações efetuadas a parte autora tenha contestado, de forma adequada as movimentações questionadas, junto ao banco requerido.

Do mesmo modo, também não restou demonstrado que o réu não poderá restituir o valor supostamente descontado e corrigido, em eventual sentença de procedência.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora (...)”

Inconformado, o agravante defende a presença da probabilidade do direito, bem como do
periculum in mora
que se demonstra nas consequências que o agravado arcará diante de uma dívida que não será quitada, terá seu bom nome incluído no rol de maus pagadores, perderá seu crédito junto a instituições financeiras, terá sua conta bloqueada e possivelmente terá ação judicial de cobrança contra si
.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como exposto na ação originária, o autor relata que foi vítima de estelionato, já que supostamente teve sua conta invadida e várias transações realizadas sem o seu consentimento, momento em que ajuizou a presente ação requerendo em sede de tutela de urgência a abstenção de inserir seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito e a inexigibilidade das dívidas, ora discutidas.

Ocorre que, da análise da situação concreta, verifica-se que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Isso porque, ao compulsar os autos, não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ao agravante ou aptos a ensejarem a concessão da tutela pretendida.

Sobretudo porque, como bem posto na decisão agravada, “
a princípio, não restou demonstrado a probabilidade do direito do autor, considerando que aduz que seguiu todas as orientações repassadas pelo suposto atendente do banco requerido, inclusive, observa-se no boletim de ocorrência (id. 93508335), que o autor afirma que realizou até pagamento com código de barras com informação manual, a pedido do suposta preposto do banco, portanto, não há qualquer prova acerca dos fatos narrados na inicial que demonstre, por ora, a falha na prestação do serviço da parte requerida, ou seja, é necessária a dilação probatória”
.

Além disso, “
não há qualquer documento nos autos que após as transações efetuadas a parte autora tenha contestado, de forma adequada as movimentações questionadas, junto ao banco requerido”
.

Ademais, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente se houve ou não relação jurídica entabulada entre as partes, e caso positivo, se houve a falha na prestação dos serviços realizados pela instituição financeira.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AGRAVO DESPROVIDO.

Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.

Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada.

Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta
.” (N.U 1018826-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023